Tribunal: CARF
Processo: 10840.723089/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723089/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
ANDREA GENTIL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2016.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Ribeirão Preto (DRF/RPO) No 1777206, de 1o de setembro de 2015, promoveu a exclusão da
empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude da
existência das seguintes pendências relativas a débitos em cobrança, conforme abaixo
colacionado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723089/2015-32
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723089/2015-32

Apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que os débitos
motivadores da exclusão estão com sua exigibilidade suspensa, porquanto todos estão
depositados nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0008087-80-2010.4.03.6102,
em trâmite no Juizado Especial Federal Subseção Judiciária de Ribeirão Preto. Aduz que os
depósitos em questão configuram causa de suspensão da exigibilidade dos débitos, consoante
artigo 151, II, do CTN.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que as telas
anexadas ao processo referentes ao portal da Justiça Especial Federal da Seção Judiciária de
Ribeirão Preto mostram que foi negado provimento ao recurso, diante do reconhecimento da
ilegitimidade passiva da União Federal, de modo que não foi comprovada a hipótese de
suspensão prevista no artigo 151, II ou V, do CTN e, assim, o pleito do contribuinte não pode ser
atendido.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências estavam com sua
exigibilidade suspensa por depósito judicial, nos termos do art. 151, II.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme anotado pela Recorrente em seu recurso, o ato de exclusão decorre do
apontamento de débitos referentes ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, relativos
ao SIMPLES NACIONAL, trazendo como argumento principal que tais débitos estão com a
exigibilidade suspensa, porquanto estão todos depositados nos autos da Ação de Consignação em
Pagamento n.° 0008087-80.2010.4.03.6302, em trâmite perante o Juizado Especial Federal
Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP.
Desta feita, segundo a Recorrente, os depósitos em questão configurariam causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN, razão
pela qual não pode se efetivar a exclusão da Requerente do regime do Simples em vista do que
determina o artigo 17, V, da LC 123/06.
Contudo, conforme decidido na origem, a equipe de seção de análises de
demandas judiciais da DRF/RPO sintetiza as decisões judiciais por meio de despacho:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723089/2015-32

Diante destes esclarecimentos, tem-se que a ação judicial apontada pelo
contribuinte como suficiente a aparar a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, II, do
CTN, já estava inclusive extinta, quando ele foi cientificado do ADE, em 23/09/2015, conforme
AR. de fls. 26.
De modo que, como se observa, pelos documentos dos autos, não foi comprovada
a hipótese de suspensão prevista no artigo 151, II, do CTN e, assim, o pleito do contribuinte não
pode ser atendido.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital